Tribunal: TJPA
Processo: 0815327-14.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9532 - Caução
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815327-14.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: VANESSA GERALDINNE DA ROCHA RAIOL, WELLINGTON SILVA DOS SANTOS

AGRAVADO: MUNICIPIO DE BRAGANCA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0815327-14.2025.8.14.0000

JUÍZO DE ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BRAGANÇA – PA

RECORRENTE: WELLINGTON SILVA DOS SANTOS E VANESSA GERALDINNE DA ROCHA RAIOL

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE BRAGANÇA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO CONSTITUCIONAL E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POPULAR. PRELIMINAR DE PERDA DO OBEJTO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES AFASTADA. PROTEÇÃO À FAUNA. VEDAÇÃO À CRUELDADE CONTRA ANIMAIS. TRAÇÃO ANIMAL EM ÁREA URBANA E TURÍSTICA. PRAIA DE AJURUTEUA. NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento com pedido de tutela antecipada interposto contra decisão do Juízo do Plantão Cível da Comarca de Bragança/PA que, nos autos de Ação Popular com pedido de tutela de urgência e danos coletivos ao meio ambiente, deixou de apreciar o pleito liminar por entender ausente hipótese de plantão, nos termos da Resolução nº 16/2016 do TJPA.

2.

A ação originária visa à declaração de nulidade do ato da Secretaria Municipal de Meio Ambiente que autorizou a utilização de tração animal para fins turísticos na Praia de Ajuruteua durante o período de férias de julho, bem como à proibição de qualquer ato administrativo que permita o exercício dessa atividade na referida área.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve perda do objeto da ação em razão da alegada revogação administrativa da autorização municipal; (ii) estabelecer se era cabível a apreciação do pedido liminar em regime de plantão judicial, diante da omissão do juízo de origem; (iii) determinar se o ato administrativo que autorizou a tração animal em área turística afronta o art. 225, §1º, VII, da Constituição Federal e a legislação infraconstitucional e estadual de proteção animal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Preliminar de Perda do Objeto.
A alegada revogação administrativa da Autorização nº 006/2025 não esvazia a utilidade da tutela jurisdicional, porque a pretensão deduzida na ação não se limita à invalidação de um ato isolado, mas busca tutela inibitória preventiva e permanente, voltada a impedir a prática de tração animal na orla de Ajuruteua.
Preliminar afastada.

4.

A omissão do juízo plantonista quanto à análise dos requisitos da tutela de urgência não pode servir de obstáculo ao controle jurisdicional imediato, sob pena de esvaziamento da própria garantia constitucional da inafastabilidade da jurisdição, inexistindo vedação da Resolução nº 16/2016 do TJPA.

5.

O Direito Ambiental, regido pelos princípios da prevenção e da precaução, impõe atuação jurisdicional célere e eficaz sempre que identificado risco concreto de lesão ou de comprometimento do meio ambiente ecologicamente equilibrado.

6.

A situação narrada nos autos evidencia urgência apta a justificar a atuação em regime de plantão, nos termos do art. 1º, V, da Resolução nº 16/2016, diante do risco de dano grave ou de difícil reparação à fauna e ao meio ambiente.

7.

O art. 225, §1º, VII, da Constituição Federal consagra norma autônoma de vedação à crueldade contra animais, impondo ao Poder Público o dever de protegê-los contra práticas que lhes causem sofrimento, independentemente de sua função ecológica.

8.

O controle jurisdicional de ato administrativo que autoriza prática potencialmente cruel não viola a discricionariedade administrativa, mas assegura sua conformação aos limites constitucionais de proteção ambiental.

9.

O art. 32 da Lei Federal nº 9.605/1998 tipifica atos de abuso e maus-tratos contra animais, conferindo densidade normativa à vedação constitucional da crueldade.

10.

Por sua vez, o art. 12 da Lei Estadual nº 9.593/2022 permite a tração animal por equídeos apenas na zona rural, admitindo exceção em área urbana mediante autorização municipal específica e devidamente fundamentada, inexistente no caso concreto.

11.

A utilização diária de equino para tracionar veículo artesanal com peso superior a meia tonelada, sob elevadas temperaturas e em terreno arenoso, evidencia, em juízo de cognição sumária, quadro indicativo de maus-tratos, em razão do esforço excessivo e das condições adversas impostas ao animal. A esse cenário soma-se a deposição de dejetos orgânicos diretamente na faixa de areia, fato que compromete a higiene do espaço público, agrava o risco sanitário e vulnera a qualidade ambiental de área de intensa circulação coletiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso provido para confirmar a liminar anteriormente deferida, declarar a nulidade do ato da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Bragança que autorizava a tração animal na Praia de Ajuruteua e determinar a proibição dessa atividade em toda a sua extensão e orla atlântica, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), sem prejuízo da imediata apreensão de animais e veículos e das demais sanções administrativas e criminais cabíveis, nos termos da fundamentação.

Tese de julgamento
:

1.

A revogação administrativa de ato isolado não acarreta perda do objeto quando a ação possui natureza inibitória voltada à prevenção de danos ambientais e de maus-tratos a animais.

2.

A omissão do juízo de origem na apreciação de tutela de urgência, em contexto de risco de dano grave ou de difícil reparação, autoriza sua análise pelo tribunal em sede de agravo de instrumento.

3.

A autorização administrativa para tração animal em área urbana e turística, sem respaldo normativo específico e em contexto de potencial sofrimento do animal, viola o art. 225, §1º, VII, da Constituição Federal e a legislação de proteção animal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 225, caput e §1º, VII; Lei nº 9.605/1998, art. 32; Lei Estadual nº 9.593/2022, arts. 2º e 12; Resolução nº 16/2016 do TJPA, art. 1º, V e §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 4.983/CE, Rel. Min. Marco Aurélio; TJPA, AI nº 0801181-65.2025.8.14.0000, Rel. Desa. Gleide Pereira de Moura, j. 23.09.2025; TJSP, AC nº 1019658-68.2021.8.26.0224, Rel. Des. Torres de Carvalho, j. 12.05.2022; TJGO, Apelação/Remessa Necessária nº 0182359-16.2012.8.09.0051, Rel. Des. Roberto Horácio de Rezende, j. 10.05.2021.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade,
em conhecer
e
dar provimento ao recurso interposto
, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em 26/02/2026.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
Agravo de Instrumento com Pedido de Tutela Antecipada
interposto por
Wellington Silva dos Santos
e
Vanessa Geraldinne da Rocha Raiol
, contra decisão proferida pelo
MM. Juízo do Plantão Cível da Comarca de Bragança
, nos autos da
Ação Popular com Pedido de Tutela de Urgência e Danos Coletivos ao Meio Ambiente
, Processo nº 0803267-79.2025.8.14.0009.

Infere-se dos autos que, os autores propuseram a referida demanda com o propósito de sustar a utilização de tração animal para fins turísticos na Praia de Ajuruteua, no Estado do Pará. Narram, na peça inaugural, que a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Bragança (SEMMA) teria autorizado o exercício da referida atividade durante o período de férias do mês de julho de 2025.

Em sua fundamentação, os requerentes sustentam que a conduta caracteriza inequívoca exploração animal, porquanto impõe ao equino o tracionamento de cargas superiores a meia tonelada em condições térmicas extremas. Acrescentam, ainda, que a prática ocasiona danos ao meio ambiente, em virtude do descarte irregular de dejetos orgânicos na orla marítima.

Diante desse contexto, requereram a concessão de tutela de urgência para que fosse determinada: a nulidade e consequente revogação do ato administrativo que autorizou a tração animal na localidade mencionada; a imediata proibição da atividade em toda a extensão da orla atlântica; a invalidação de quaisquer outros atos de idêntico conteúdo que admitam a prática na Praia de Ajuruteua e em suas adjacências; bem como a fixação de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

O Juízo plantonista de primeiro grau declinou da competência, afirmando que a matéria não se enquadraria nas hipóteses de plantão previstas na Resolução nº 16/2016 do TJPA.

Inconformados com os termos decisórios, os recorrentes interpuseram o presente recurso.

Nas razões recursais, sustentam, em síntese, que a decisão impugnada incorre em omissão ao deixar de apreciar o pedido liminar, uma vez que a situação descrita se enquadraria na hipótese prevista no inciso V do art. 1º da referida Resolução, por envolver risco de dano grave ou de difícil reparação.

Aduzem que a urgência decorre da continuidade da prática impugnada, a qual implicaria sofrimento ao animal submetido à tração, além de potenciais impactos sanitários e ambientais suportados pela coletividade.

Argumentam, ainda, que o ato administrativo afronta o art. 225, §1º, VII, da Constituição Federal, a Lei nº 9.605/1998, bem como o art. 12 da Lei Estadual nº 9.593/2022, que restringe a utilização de tração animal à zona rural, ressalvada autorização municipal específica para eventual ocorrência em zona urbana.

Ao final, requereram a concessão de tutela recursal antecipada para declarar a nulidade do ato da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Bragança que autorizou a atividade na Praia de Ajuruteua, bem como para proibie a expedição de qualquer novo ato autorizativo na área, postulando, no mérito, o integral provimento do recurso.

Distribuído o feito à minha Relatoria em sede de plantão,
deferi a antecipação da tutela recursal
para determinar a imediata proibição da atividade na localidade indicada, com a suspensão dos atos administrativos permissivos e a fixação de multa diária em caso de descumprimento.

Regularmente intimado, o Município de Bragança apresentou contrarrazões, nas quais suscitou, preliminarmente, a perda do objeto da ação, ao argumento de que a autorização municipal questionada já teria sido revogada na esfera administrativa. No mérito, sustentou a legitimidade do ato praticado, invocando a competência discricionária da Administração Pública para disciplinar a matéria no âmbito local, e pugnou pelo desprovimento do recurso.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça Cível ofertou parecer opinando pelo provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,conheço do recurso e passo a analisá-lo.

1.

Da Preliminar de Perda do Objeto

O ente municipal sustenta, em suas contrarrazões, a extinção do processo por alegada perda do objeto, ao argumento de que a Autorização nº 006/2025 teria sido revogada na esfera administrativa.

No tocante à preliminar suscitada, cumpre assinalar que o interesse processual, enquanto condição da ação, ostenta natureza de ordem pública, circunstância que impõe ao órgão julgador o dever de apreciá-lo a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício. Ainda assim, a análise do caso concreto não conduz à extinção prematura do feito, porquanto a pretensão deduzida na Ação originária não se limita à invalidação de ato administrativo isolado.

Com efeito, verifica-se que a demanda busca tutela inibitória de caráter preventivo e permanente, destinada a obstar a prática de condutas reputadas lesivas ao bem-estar animal e ao meio ambiente na orla de Ajuruteua. Cuida-se, pois, de pedidos cumulativos direcionados à imposição de obrigação de não fazer, de índole inibitória, circunstância que impede reconhecer que a revogação administrativa, unilateral e de natureza precária, de ato isolado, seja suficiente para esvaziar a utilidade da tutela jurisdicional postulada.

Assim,
rejeito a preliminar de perda do objeto.

MÉRITO

Antes de adentrar o mérito recursal, impõe-se o exame das objeções processuais suscitadas, as quais, em tese, poderiam obstar o conhecimento da pretensão devolvida a esta instância revisora.

Consta dos autos que o Juízo
a quo
, atuando em regime de Plantão Judicial, deixou de apreciar o pedido liminar formulado, ao fundamento de que a demanda não se enquadraria nas hipóteses excepcionais previstas na Resolução nº 16/2016 deste Egrégio Tribunal de Justiça. Em razão dessa decisão de natureza estritamente processual, foi interposto o presente recurso, regularmente distribuído a esta Relatoria ainda no período de plantão.

A referida Resolução, em seu art. 1º, §1º, veda a reiteração de pedidos já apreciados no Órgão Judicial de origem ou pedidos de reconsideração. No caso concreto, todavia, a situação revela contorno diverso, pois o magistrado plantonista não examinou os requisitos da tutela de urgência, proferindo decisão puramente processual declinatória.

Ausente, portanto, pronunciamento acerca da probabilidade do direito e do perigo de dano, não se cogita de reiteração ou reconsideração de pedido anteriormente analisado, circunstância que afasta o óbice previsto na norma resolutiva. Trata-se de hipótese em que a omissão quanto ao mérito do pleito urgente legitima a atuação do órgão
ad quem
.

Cumpre, ainda, assentar o cabimento da apreciação da matéria em sede de plantão judiciário.

A Resolução nº 16/2016, em seu art. 1º, inciso V, autoriza expressamente o conhecimento de “
medidas urgentes de natureza cível ou criminal que não possam ser realizadas no horário normal de expediente ou em situação cuja demora possa resultar risco de grave prejuízo ou de difícil reparação”
.

A controvérsia posta evidencia situação de urgência contínua, relacionada à alegada submissão de equino a esforço excessivo, em período de intensa movimentação turística na Praia de Ajuruteua. Não se trata de litígio patrimonial ordinário, mas de questão que envolve a proteção da integridade animal e a prevenção de danos ambientais em área de uso coletivo.

A postergação da análise poderia implicar a perpetuação de situação potencialmente lesiva, com risco de agravamento de danos de difícil reversão, seja quanto ao bem-estar do animal, seja quanto aos reflexos sanitários decorrentes do descarte de dejetos orgânicos em espaço de ampla circulação pública. Nesse contexto, a atuação jurisdicional em regime de plantão revela-se compatível com a finalidade da norma regulamentar e com a efetividade da jurisdição.

Ademais, o Direito Ambiental, orientado pelos princípios da prevenção e da precaução, impõe atuação tempestiva diante de risco concreto de lesão, especialmente quando invocada possível violação ao art. 225, §1º, VII, da Constituição Federal, que veda práticas que submetam animais à crueldade.

De igual modo, não há que se falar em supressão de instância. Embora a demanda tenha sido submetida ao juízo de origem, não houve exame substancial do pedido liminar, configurando omissão apta a justificar a apreciação pela instância revisora, eis que presente situação de urgência devidamente demonstrada.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça tem reconhecido que, diante da inércia do juízo
a quo
quanto à análise de medida urgente e estando caracterizado risco de dano iminente, compete ao órgão
ad quem
apreciar o pleito, em observância ao princípio da inafastabilidade da jurisdição e à necessidade de resguardar a utilidade do provimento jurisdicional final. Veja-se:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO . TUTELA DE URGÊNCIA NÃO ANALISADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. CANCELAMENTO DE BLOQUEIO ADMINISTRATIVO E BAIXA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE UNIDADES IMOBILIÁRIAS QUITADAS POR TERCEIROS DE BOA-FÉ. RECURSO PROVIDO.

(...) III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência admite, em caráter excepcional, a interposição de agravo de instrumento contra omissão judicial na análise de tutela de urgência, desde que demonstrado risco de dano grave e de difícil reparação.

A ausência de manifestação do juízo de origem, mesmo após sucessivos pedidos da parte, diante da urgência e do prejuízo apontado, autoriza a atuação do tribunal para preservar a efetividade da tutela jurisdicional.

Tese de julgamento:

A omissão do juízo de origem na análise de tutela de urgência pode ser excepcionalmente impugnada por agravo de instrumento, desde que demonstrado risco de dano grave e de difícil reparação.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08011816520258140000 30311486, Relator.: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 23/09/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

Superadas as objeções processuais, passo ao exame do mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal à pretensão de anulação do ato administrativo que autorizou a utilização de tração animal na Praia de Ajuruteua, localizada no Município de Bragança/PA, bem como à proibição de quaisquer atos administrativos que permitam a mesma atividade na referida localidade.

Extrai-se dos autos que os autores, integrantes da Comissão de Defesa dos Direitos dos Animais da OAB/PA, receberam denúncia de prática reiterada de exploração animal e degradação ambiental, na qual um cidadão utiliza equino para puxar veículo artesanal durante todo o dia, sob calor intenso e sem pausas definidas para descanso.

A Constituição Federal, em seu art. 225, §1º, VII, impõe ao Poder Público e à coletividade o dever de proteger a fauna, vedando práticas que submetam os animais à crueldade. Trata-se de comando constitucional dotado de autonomia normativa, que consagra verdadeiro mandamento anticrueldade no ordenamento jurídico pátrio.

Ao vedar expressamente condutas cruéis, o texto constitucional afasta concepção meramente instrumental dos animais, reconhecendo-lhes condição de seres sencientes, cuja proteção não se justifica apenas por sua função ecológica. A interpretação sistemática do dispositivo revela nítida densidade ética, impondo ao intérprete leitura compatível com a evolução do direito ambiental e com a centralidade da dignidade da vida em suas múltiplas manifestações.

A esse respeito, destaca-se o voto proferido pelo Ministro Marco Aurélio, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.983/CE, que versava sobre a constitucionalidade da lei de regulamentação da vaquejada.

Na ocasião, o Ministro asseverou
: "a vedação da crueldade contra animais na Constituição Federal deve ser considerada uma norma autônoma, de modo que sua proteção não se dê unicamente em razão de uma função ecológica ou preservacionista, e a fim de que os animais não sejam reduzidos à mera condição de elementos do meio ambiente. Só assim reconheceremos a essa vedação o valor eminentemente moral que o constituinte lhe conferiu ao propô-la em benefício dos animais sencientes".

O reconhecimento da senciência animal impõe ao Poder Judiciário atuação concreta e proporcional diante de práticas que, em tese, lhes imponham sofrimento injustificável. A proteção da fauna, como dimensão do direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, não se esgota em proclamações abstratas, exigindo providências eficazes quando evidenciada ameaça ou lesão.

Nessa linha, a jurisprudência dos tribunais pátrios tem aplicado o mandamento constitucional da vedação à crueldade para coibir atividades que exponham animais a sofrimento excessivo, bem como para determinar a adoção de medidas administrativas aptas a assegurar condições mínimas de bem-estar. Essa orientação reforça a compreensão de que o controle jurisdicional de atos administrativos, quando voltado à tutela de direitos fundamentais, não afronta a discricionariedade administrativa, mas a submete aos limites constitucionais que a conformam. Veja-se:

AÇÃO AMBIENTAL. Guarulhos. LM nº 7.839/2020 . Art. 60.
Vedação ao uso de animais para condução de veículos no Município de Guarulhos, bem como a circulação de veículos de tração animal, montados ou não, em vias e logradouros públicos da área urbana. Proteção ao bem-estar animal
. (...) –
2. Veículos de tração animal. Vedação . A evolução da proteção legislativa conferida ao meio ambiente e ao bem-estar animal impõe ao Poder Público e à sociedade a censura das práticas que, dentro do princípio da razoabilidade e a partir do sopesamento de valores, princípios e direitos, acabam por configurar maus-tratos àqueles que gozam de especial proteção jurídica. A proibição não viola o direito de locomoção ( CF, art. 5º, XV); é restrita à área urbana, concluindo-se que sobrevive o uso dos veículos de tração animal nas áreas rurais; e o § 3º do art. 60 da LM nº 7 .839/2020 prevê que cavalgadas, passeios e demais atividades de integração ou lazer com animais de médio e grande porte poderão ser realizadas, com prévia autorização do Poder Executivo. – Improcedência. Recurso desprovido.

(TJ-SP - AC: 10196586820218260224 SP 1019658-68 .2021.8.26.0224, Relator.: Torres de Carvalho, Data de Julgamento: 12/05/2022, 1ª Câmara Reservada ao Meio Ambiente, Data de Publicação: 12/05/2022)

REEXAME NECESSÁRIO. DUPLO APELO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE . EXCLUSÃO DA ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE MINISTÉRIO PÚBLICO. MEIO AMBIENTE. DIREITO DIFUSO . ADMISSÃO DO PARQUET MINISTERIAL COMO PARTE AUTORA NO FEITO. LEGALIDADE. MATÉRIAS PRECLUSAS JÁ ANALISADAS POR MEIO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO ANTERIORMENTE INTERPOSTO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS . OMISSÃO DO MUNICÍPIO. CONTROLE, PROTEÇÃO E TRATAMENTO DE ANIMAIS DE RUA. SAÚDE PÚBLICA E AMBIENTAL. INTERVENÇÃO JUDICIAL
.. 2
- De acordo com o art . 225, § 1º, VII, da CR/88, incumbe ao Poder Público proteger a fauna e aflora, sendo vedadas as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais à crueldade.
(...)
3- Todos têm direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, impondo-se ao Poder Público o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações
.
4- É possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo ente público, quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo
. (...)REEXAME NECESSÁRIO E APELOS CONHECIDOS. PRIMEIRO APELO IMPROVIDO . DUPLO GRAU E SEGUNDO APELO PROVIDOS.

(TJ-GO - PROCESSO CIVEL E DO TRABALHO Recursos Apelação / Remessa Necessária: 01823591620128090051 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). ROBERTO HORÁCIO DE REZENDE, Data de Julgamento: 10/05/2021, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 10/05/2021)

No plano infraconstitucional, a Lei Federal nº 9.605/1998 tipifica, em seu art. 32
[1]
, como crime a prática de atos de abuso e maus-tratos contra animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos, conferindo densidade normativa à vedação constitucional da crueldade. O dispositivo revela inequívoca opção legislativa pela tutela penal do bem-estar animal, afastando qualquer tolerância institucional com condutas que lhes imponham sofrimento.

No âmbito estadual, a Lei nº 9.593/2022, que institui o Código de Proteção Animal do Estado do Pará, reforça esse regime protetivo. O art. 12
[2]
do referido diploma estabelece que a tração animal por bovinos e equídeos somente é permitida na zona rural, admitindo-se sua utilização em zona urbana apenas mediante autorização municipal específica.

No caso concreto, não há demonstração da existência de ato normativo municipal formal e específico que, em consonância com o art. 12 do Código Estadual, autorize a tração animal em área urbana ou turística. A excepcionalidade prevista na legislação estadual exige fundamento expresso e válido, não se satisfazendo com autorizações genéricas destituídas de respaldo normativo adequado.

Além disso, o art. 2º do Código mencionado veda condutas que imponham sofrimento aos animais, ainda que não haja lesão física imediata, evidenciando proteção integral à sua dignidade e bem-estar. A atividade descrita nos autos, consistente na utilização diária de equino para tracionar veículo adaptado para fins turísticos, com peso estimado superior a meia tonelada, sob altas temperaturas, revela, em juízo de cognição sumária, situação apta a caracterizar maus-tratos e crueldade.

O esforço contínuo, associado ao estresse térmico e ao contato direto com a areia aquecida, potencializa risco de exaustão e colapso fisiológico do animal. Soma-se a isso o relato de deposição de dejetos orgânicos diretamente na faixa de areia, circunstância que pode comprometer a salubridade do ambiente e a qualidade sanitária do espaço público.

Ora, o meio ambiente ecologicamente equilibrado, assegurado pelo art. 225 da Constituição Federal, compreende tutela integrada da fauna, da saúde coletiva e dos espaços ambientalmente sensíveis. A proteção ao bem-estar animal não constitui dimensão acessória, mas expressão direta do dever constitucional de proteção ambiental em sentido amplo.

É certo que a utilização de veículos de tração animal ainda subsiste em determinadas regiões do país, frequentemente vinculada a fatores econômicos e culturais. Todavia, a evolução do arcabouço normativo voltado à proteção ambiental impõe limites a práticas que extrapolem a razoabilidade e transbordem para situações de exploração incompatíveis com a ordem constitucional vigente.

A ponderação entre eventuais interesses econômicos e a tutela constitucional da fauna deve observar a hierarquia normativa estabelecida pela Constituição. O reconhecimento de tradições ou necessidades de subsistência não autoriza a submissão de seres sencientes a condições degradantes, sobretudo quando há vedação expressa a práticas cruéis, não se configurando qualquer ofensa ao direito de locomoção, mas mera restrição ao meio empregado.

Sob essa perspectiva, a atividade impugnada revela-se, em análise preliminar, incompatível com o art. 225, §1º, VII, da Constituição Federal e com o Código de Proteção Animal do Estado do Pará. Sua manutenção implicaria fragilização do regime jurídico protetivo vigente, em desalinho com a orientação normativa contemporânea que aponta para a superação progressiva da tração animal em áreas urbanas.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
conheço
do recurso e
dou-lhe provimento
para, confirmando a liminar anteriormente deferida, declarar a nulidade do ato da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Bragança que autorizava a tração animal na Praia de Ajuruteua e determinar a proibição dessa atividade em toda a sua extensão e orla atlântica, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), sem prejuízo da imediata apreensão de animais e veículos, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora relatora

[1]

Art. 32. Praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos:

Pena - detenção, de três meses a um ano, e multa.

[2]
Art. 12 A tração animal de veículos ou instrumentos agrícolas e industriais por bovinos e equídeos só é permitida na zona rural, salvo autorização específica de cada município para a utilização também em sua zona urbana.

Belém, 26/02/2026